Tribunal: CARF
Processo: 16561.720074/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720074/2017-05
ACÓRDÃO
9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
CONTEXTOS
FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece
de recurso especial cujo acórdão apresentado para demonstrar a
divergência evidencia decisão em contexto fático distinto, concernente à
caracterização de interesse comum em face da participação dos sócios-
gerentes em todas as fases das operações viciadas por simulação, e não
contra alienante que permanece sócio da pessoa jurídica beneficiada com
as operações viciadas, cuja licitude é considerada, apenas, discutível, e
acerca do qual a responsabilidade com fundamento no art. 135, III do CTN
foi definitivamente afastada em 1a instância de julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Declarou suspeição de participar do julgamento o Conselheiro Heldo Jorge
dos Santos Pereira Júnior, substituído pelo Conselheiro Jeferson Teodorovicz.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente
Fl. 18276
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Jeferson Teodorovicz (substituto convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro e Carlos
Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN") em face da decisão proferida no Acórdão no 1301-004.161, na sessão de 11 de
novembro de 2019, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, somente no que diz respeito à
responsabilidade tributária, em: (i) por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício; e (ii), por maioria de votos, dar provimento aos recursos
voluntários dos coobrigados para excluí-los do polo passivo da obrigação
tributária, vencida a Conselheira Giovana Pereira Paiva (relatora) e o Conselheiro
Nelso Kichel que votaram por manter a responsabilidade tributária dos
recorrentes. Os membros do colegiado, em votações sucessivas, votaram ainda
por sobrestar o julgamento do mérito da exigência (integralidade do crédito
tributário) e prosseguir na análise dos recursos somente em relação à
responsabilidade tributária, nos seguintes termos: em primeira votação, a
Conselheira Relatora votou por declarar a concomitância de discussão do mérito
da exigência em razão da renúncia do contribuinte ao submeter a matéria ao crivo
do Poder Judiciário e declarar prejudicado o recurso do coobrigado José Seripieri
Júnior quanto ao mérito da exigência, entendendo ser possível seguir no
julgamento dos demais pontos. Seu entendimento foi acompanhado pelo
Conselheiro Nelso Kichel. O Conselheiro Roberto Silva Junior abriu divergência,
votando por sobrestar o julgamento do crédito tributário até o trânsito em
julgado da ação judicial proposta por Qualicorp, e seguir no julgamento dos
recursos no que diz respeito à responsabilidade tributária, entendimento
acompanhado pela Conselheira Bianca Felícia Rothschild. O Conselheiro José
Eduardo Dornelas Souza abriu nova divergência e votou por sobrestar
integralmente o julgamento dos recursos por entender ser o caso de
prejudicialidade externa, determinando que os autos retornassem para
julgamento somente após o trânsito em julgado da demanda judicial em questão;
acompanharam seu voto os Conselheiros Lucas Esteves Borges e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto. O Conselheiro Rogério Garcia Peres votou por seguir no
julgamento de todos os pontos tratados nos recursos. Tendo em vista que
nenhuma das quatro soluções para o litígio formou maioria dos votos, nos termos
do art. 60 do Anexo II do RICARF foram realizadas votações sucessivas, iniciando
com o entendimento do Conselheiro Rogério Garcia Peres e o entendimento da
Conselheira Relatora, prevalecendo o entendimento da relatora, vencido apenas o
Fl. 18277
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
3
próprio Conselheiro Rogério Garcia Peres. Em seguida, foram submetidas ao
colegiado a tese da Conselheira Relatora (votação de todos os pontos dos
recursos, incluindo multas, exceto o mérito da exigência) e o entendimento do
Conselheiro Roberto Silva Junior (votação somente da responsabilidade
tributária), prevalecendo o voto do Conselheiro Roberto Silva Junior, vencida a
Conselheira Relatora e o Conselheiro Nelso Kichel. Por fim, o colegiado
confrontou o entendimento do Conselheiro Roberto Silva Junior (continuidade do
julgamento em relação à responsabilidade tributária) com a proposta do
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza no sentido de sobrestamento integral
do julgamento dos recursos, prevalecendo novamente o entendimento do voto
proferido pelo Conselheiro Roberto Silva Junior, qual seja, sobrestar o julgamento
do crédito tributário até o trânsito em julgado da ação judicial proposta por
Qualicorp, e seguir no julgamento dos recursos somente no que diz respeito à
responsabilidade tributária, vencidos os Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza, Lucas Esteves Borges e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designado o
Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto vencedor.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. CONCOMINTÂNCIA AÇÃO JUDICIAL. SOBRESTAMENTO.
A propositura de ação judicial por parte do contribuinte importa renúncia às
instâncias administrativas e impõe o sobrestamento em relação ao recurso do
coobrigado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS. ART.
134, III, DO CTN
A responsabilidade decorrente da administração de bens de terceiros diz respeito
ao tributo devido por estes. O terceiro neste caso é o Fundo (BHCS FIP), enquanto
que o contribuinte é a Qualicorp Administradora de Benefícios, que não se
confunde com aquele.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. ART.
135, III, DO CTN.
A responsabilidade de que trata o art. 135, III, do CTN, requer que a pessoa
arrolada seja diretora, gerente ou representante de pessoa jurídica de direito
privado. Não basta que tenha a qualidade de sócio.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ILÍCITO DOLOSO. ADESÃO
LIVRE E CONSCIENTE.
A solidariedade tributária por interesse comum fundado em ato ilícito exige a
presença de dolo contra a Fazenda e a adesão livre e consciente da pessoa
incluída no polo passivo da obrigação como responsável solidário.
Fl. 18278
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
4
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro nos anos-
calendário 2012 a 2014, a partir da constatação de amortização fiscal indevida de ágio, dedução
indevida de despesa de juros originados em debêntures e insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ e CSLL. A multa de ofício aplicada foi qualificada e houve imputação de
responsabilidade tributária a Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Felix Estupinam, Fernando Cezar Dantas
Porfício Borges e José Seripieri Filho.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve parcialmente as exigências,
reduzindo as glosas de juros originados em debêntures, cancelando a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas de CSLL indevidamente computada no lançamento de IRPJ, e
afastando integralmente a responsabilidade tributária imputada a Santander Securities Services
Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários com fundamento nos arts. 124, I e 134, III do
CTN; bem como a responsabilidade imputada a Fernando César Dantas Borges, Fernando de
Oliveira Pinto e Juan Carlos Felix Estupinam com fundamento no art. 134, III do CTN, e a
responsabilidade imputada com fundamento no art. 135, III do CTN a José Seripieri Filho. As
exonerações foram submetidas a reexame necessário (e-fls. 15992/16149).
O Colegiado a quo, por sua vez, apreciando apenas as imputações de
responsabilidade tributária, negou provimento ao recurso de ofício e deu provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis José Seripieri Filho, Fernando César Dantas Borges, Fernando de
Oliveira Pinto e Juan Carlos Feliz Estupinam para também afastar a imputação remanescente com
fundamento no art. 124, I do CTN, e excluí-los do polo passivo da obrigação tributária (e-fls.
17555/17618).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN em 07/01/2020 (e-fl. 17619) e em
10/02/2020 retornaram ao CARF veiculando embargos de declaração que foram admitidos quanto
a vícios relativos ao sobrestamento e à concomitância e rejeitados quanto a vícios relacionados ao
teor da decisão. Os responsáveis tributários Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Felix
Estupinan, e Fernando Cezar Dantas Porfício Borges apresentaram manifestação aos embargos (e-
fls. 17655/17668). Seguiu-se a edição do Acórdão no 1301-006.314, que acolheu os embargos para
suprir as omissões sem efeitos infringentes, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR. CONCOMITÂNCIA PARCIAL. AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA CARF N. 01.
A propositura de ação judicial por parte do contribuinte importa renúncia às
instâncias administrativas, tão somente no que se refere às matérias objeto da
ação, quais sejam, dedutibilidade do ágio e despesas de juros.
SOBRESTAMENTO EM FACE DO RECURSO DO COOBRIGADOS. DESNECESSIDADE.
Não se justifica o sobrestamento do processo em face de recurso de coobrigados,
após os mesmos terem sido excluídos do polo passivo da relação tributária.
Fl. 18279
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
5
SOBRESTAMENTO EM FACE DO RECURSO DO CONTRIBUINTE. QUESTÃO
PREJUDICIAL.
Justifica-se o sobrestamento do processo em face do recurso do contribuinte por
questão de prejudicialidade em face de interposição de ação judicial.
Nova remessa dos autos à PGFN em 09/05/2023 (e-fl. 17711) ensejou a
interposição de recurso especial de e-fls. 17712/17742 remetido ao CARF em 12/06/2023, no qual
a Fazenda aponta divergências parcialmente reconhecidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 17894/17908, do qual se extrai:
A PGFN alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária
quanto ao que se decidiu sobre a responsabilidade dos coobrigados em relação
aos créditos tributários formalizados no presente processo.
Para a demonstração da alegada divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Vê-se que o primeiro paradigma apresentado, Acórdão no 1402-003.751, consta
do sítio do CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essa decisão serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial, mas apenas em relação a um dos coobrigados.
Inicialmente, oportuno esclarecer que no caso do presente processo, a decisão de
primeira instância já havia afastado as imputações de responsabilidade com
fundamento no art. 134, III, do CTN para todos os coobrigados. Também havia
afastado a responsabilidade com base no art. 124, I, do CTN para o coobrigado
Santander Securities Services Brasil DTVM. E afastado a responsabilidade com
base no art. 135, III, do CTN para o coobrigado José Seripieri Filho.
Outro ponto importante é que no recurso especial sob exame, a PGFN suscita
divergência apenas em relação ao art. 124, I, do CTN (também utilizado como
fundamento para a responsabilização), pretendendo, a partir desse dispositivo,
reestabelecer a responsabilidade para todos os coobrigados.
Nesse passo, cabe observar que o primeiro paradigma também cuidou de
autuação por glosa de despesa de amortização de ágio, em que houve imputação
de responsabilidade tributária com base no art. 124, I, do CTN:
[...]
Esse acórdão paradigma pontua os aspectos que no seu entendimento revelam o
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, necessário para a incidência do referido art. 124, I, do CTN.
Percebe-se que, de acordo com o paradigma, esses aspectos giram em torno da
vantagem financeira (recebimento de dividendos) auferida pelos sócios que
Fl. 18280
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
6
deliberaram sobre os atos de reorganização societária, ou que pelo menos não
discordaram das propostas apresentadas à votação, anuindo aos atos praticados.
Assim, a lucratividade obtida diretamente pelos sócios, destinatários finais de
praticamente todos os dividendos distribuídos, seria “o elo de comunhão legal
que lastreia a imputação da responsabilidade solidária”.
Entretanto, o mesmo paradigma afastou a aplicação do art. 124, I, do CTN,
quando ela envolveu uma pessoa que, “apesar dos comprovados poderes de que
dispunha como gestor de alto nível do grupo, dele não era sócio ou acionista”:
[...]
O acórdão recorrido, por outro lado, ao tratar do mesmo art. 124, I, do CTN, não
fez nenhum destaque a esse aspecto da vantagem financeira (recebimento de
dividendos) que seria auferida pelos sócios que deliberaram sobre os atos de
reorganização societária, como elemento a evidenciar o “interesse comum” entre
sócios e sociedade.
Para o acórdão recorrido, essa situação de “interesse comum” dependeria da
demonstração de que as pessoas envolvidas tinham consciência de que os atos
praticados (em conluio) eram ilícitos, eivados de dolo contra a Fazenda.
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, se fosse esse o caso, a solidariedade
sobreviria vinculando à obrigação todas as pessoas (e não apenas os sócios) que,
de forma livre e consciente, aderiram pelo seu comportamento à prática do ilícito.
Nessa análise, que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso especial, a
percepção é de que a linha de interpretação adotada pelo primeiro paradigma, se
aplicada ao caso destes autos, também embasaria a manutenção da
responsabilidade tributária com base no art. 124, I, do CTN.
Todavia, isso ocorreria apenas em relação ao coobrigado sócio, o Sr. José Seripieri
Filho, eis que sua condição de sócio, na ótica do paradigma, permitiria presumir
“o necessário e imprescindível interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”.
O mesmo não ocorreria com os outros coobrigados, Santander Securities Services
Brasil DTVM (Administradora e Gestora do Fundo de investimento BHCS),
Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Felix Estupinan e Fernando Cezar Dantas
Porfirio Borges (membros do Comitê Gestor do Fundo de Investimento), dada sua
condição de não sócios.
Ainda em relação ao Santander Securities, a responsabilidade foi afastada pelo
fato de que esse coobrigado “não teve poder decisório sobre as operações
realizadas pelo BHCS FIP, tendo atuado como executor das decisões do Comitê
Gestor. Além do que, quando o Santander Securities tornou-se administrador do
Fundo em julho de 2011, as operações de aquisição de empresas veículo,
capitalização da QCI e QCII, e incorporação reversa já haviam sido concluídas”,
Fl. 18281
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
7
circunstâncias que também inviabilizam a confirmação da divergência
jurisprudencial para esse sujeito passivo.
Já o segundo paradigma apresentado, Acórdão no 1201-001.640, não serve para a
admissibilidade do recurso especial.
É que esse acórdão foi reformado na matéria que poderia aproveitar à recorrente,
o que se deu pelo Acórdão no 9101-004.382, exarado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais em 10/09/2019, nos seguintes termos:
[...]
O referido acórdão da CSRF, que deu provimento a recurso especial do sujeito
passivo para afastar a responsabilidade tributária, foi publicado no sítio do CARF
na Internet em 04/11/2019, data que também é anterior àquela de interposição
do recurso especial (12/06/2023).
E de acordo com o art. 67, §15, do Anexo II do atual RICARF:
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016).
De qualquer modo, com base no primeiro paradigma, o recurso deve ser
admitido.
Finalmente, importante registrar que a PGFN suscita divergência para todos os
coobrigados excluídos do polo passivo da obrigação tributária. Entretanto, pelas
razões já mencionadas acima, o primeiro paradigma só permite a identificação de
divergência para um dos coobrigados.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial
da PGFN, para que seja examinada a divergência em relação ao afastamento da
responsabilidade do coobrigado sócio, Sr. José Seripieri Filho. (destaques do
original)
Houve apresentação de agravo contra o seguimento parcial, mas seguiu-se sua
rejeição, cientificada à PGFN em 10/09/2024 (e-fls. 17910/18042)
A PGFN transcreve o entendimento do acórdão recorrido que pretende confrontar
e, observando que para a decisão recorrida, não constou dos autos a demonstração dos fatos nas
disposições do art. 124, inc. I, CTN, bem como que a fiscalização centrou seu entendimento nos
fatos que, sob sua ótica, caracterizariam fraude e conluio (art. 73, Lei no 4.502/64), por parte dos
investidores e alienantes, diz que a decisão recorrida divergiu do entendimento expresso nos
paradigmas, destacando da ementa do paradigma no 1402-003.751 que:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, com
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
conforme preceituado pelo artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 18282
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
8
[...]
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
[...]
A condição legal de ocorrência de uma operação de incorporação, mediante
extinção da investida ou da investidora, e da consequente confusão patrimonial
entre elas, não pode ser admitida apenas como uma exigência formal, mas deve
ser considerada como um requisito de efetivo conteúdo econômico e societário,
que reflita um verdadeiro propósito negocial e não apenas uma opção
empresarial dos interessados.
Depois da referência ao paradigma no 1201-001.640, afastado no exame de
admissibilidade, e da transcrição dos trechos que comprovam que, diante de situações
semelhantes, foram conferidas interpretações jurídicas distintas, bem como da fundamentação
conferida pela fiscalização, na qual entendeu como configurada a fraude, dolo, simulação e/ou
conluio e, como consequência, se posicionou pela presença dos pressupostos para a
responsabilização solidária, a PGFN conclui que:
Como visto, fica claro que se tratam de contextos fáticos semelhantes.
Em todos os casos, se discutia a imputação da responsabilidade solidária, nos
termos do art. 124, inciso I, do CTN.
A decisão recorrida decidiu, de forma bastante genérica, que a fiscalização não
logrou êxito em sua demonstração. Tal questão foi inclusive objeto de embargos
de declaração por esta Procuradoria.
Todavia, em casos semelhantes, nos quais também houve planejamento fiscal
com intuito de economia tributária, os acórdãos apresentados como paradigmas
posicionaram-se de forma distinta.
Assim como ocorreu no caso discutido pela decisão recorrida, houve uma
sucessão de operações societárias consideradas pelos órgãos julgadores como
meramente formais que geraram uma economia tributária, ou ao menos,
interferiram na tributação que seria considerada a adequada diante dos fatos
efetivamente ocorridos.
Vale notar que, de forma similar, as pessoas arroladas como responsáveis
solidários ou tomaram parte na execução, ou tomaram decisões, ou não
discordaram expressamente das decisões tomadas em relação ao planejamento
tributário objeto da autuação. Sejam sócios, acionistas, gerentes,
administradores, procuradores, controladores, ou participantes de Comitês ou
Assembleias. Portanto, a posição e o papel jurídico desses intervenientes em
todos os casos cotejados eram os mesmos.
Contudo, mesmo nesse contexto, a decisão recorrida entendeu que não haveria
comprovação do interesse comum dos intervenientes em tais operações
meramente formais. As decisões paradigmas, por outro lado, encamparam
Fl. 18283
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
9
posicionamento oposto. Consideram os precedentes indicados que aqueles que
tomaram parte na execução do planejamento tributário que redundou em
economia tributária indevida ou forma de tributação indevida deveriam
permanecer no polo passivo da obrigação tributária.
Para os acórdãos paradigmas, a participação na execução dessas operações
meramente formais que redundaram no lançamento tributário é demonstração
suficiente do “interesse comum” para o fim de atrair a responsabilização solidária,
nos termos do art. 124 do CTN.
Fica claro, portanto, que diante da mesma situação fática discutida no acórdão
recorrido e no(s) paradigma(s) foi dada solução jurídica diversa pelos órgãos
julgadores.
No mérito, transcreve inicialmente o art. 121 do CTN, para argumentar que:
Constata-se que o Código Tributário Nacional estrutura a sujeição passiva em
direta, quando a obrigação recai sobre o contribuinte, aquele que realiza o fato
jurídico passível de tributação e indireta quando a obrigação recai sobre um
responsável, que embora não tenha praticado o fato jurídico tributário, está
relacionado indiretamente com este fato.
Diga-se, de pronto, que o presente crédito tributário, conforme preconiza o CTN,
é de responsabilidade direta do contribuinte e solidariamente dos sócios-
gerentes, não havendo benefício de ordem, nem exclusão de um ou de outro.
O mesmo CTN, em seu artigo 121, como visto anteriormente, deixa claro que
sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade
pecuniária, podendo ele revestir a condição de contribuinte ou responsável.
Cabe também, por relevante, a reprodução do art. 124 do Código Tributário
Nacional(CTN), que tem a seguinte redação, verbis:
[...]
De todo o exposto, conclui-se que a responsabilidade pessoal pelo crédito
tributário, recai sobre quem, de qualquer forma, age com infração à lei, tornando-
se sujeito passivo da obrigação tributária, nos termos do art. 121, II do CTN,
podendo dela ser exigido, inclusive, se fosse o caso, diretamente o crédito
tributário em virtude da inobservância intencional da legislação em trato.
Outrossim, a hipótese examinada, de responsabilidade do sócio-gerente que age
com excesso de poderes e/ou com violação à lei e/ou aos estatutos e contratos
sociais, é da espécie solidária, conforme ensinamento acima transcrito.
Assim, fica claro que cabe a responsabilização solidária do sócio administrador
e/ou controlador com base no art. 124, do CTN, sendo prescindível o
enquadramento da conduta também no art. 135, III do CTN para que se verifique
a solidariedade.
Fl. 18284
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
10
Veja-se o teor do Relatório Fiscal quando fundamenta a imputação da
responsabilidade:
[...]
O fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade não é o mero interesse
de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da existência de direitos e
deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica
privada que constitua o fato jurídico tributário. (Neder, Marcos Vinícius, in
Responsabilidade Tributária / Coordenadores Maria Rita Ferragut e Marcos
Vinicius Neder, São Paulo, Dialética, 2007, p. 39/42).
Contudo, se interesse comum representa por um lado a existência de direitos e
deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica
privada, por outro não significa praticar o mesmo fato de forma conjunta. Essa
seria uma visão muito estreita e rígida da dicção legal.
Desta forma, ao pagar menos tributo, as pessoas envolvidas tiveram
oportunidade de lucrar mais, efetuar retiradas, que não se sabe se seriam
possíveis se a empresa pagasse seus tributos em seguimento às regras tributárias.
Aliás, a pessoa jurídica é uma ficção, não tem capacidade de dizer se quer ou não
pagar tributo. Quem determina isso é sempre uma pessoa física.
Logo, ficou comprovado que todas as pessoas responsabilizadas no presente caso
tomaram parte no planejamento tributário que redundou economia tributária
e/ou tributação indevida. Tratam-se de pessoas que, ou detinham o “domínio do
fato”, seja pela condição de administrador, seja pela condição de controlador,
tomando as decisões relativas ao encadeamento de operações que deram azo ao
Auto de Infração em tela, ou mesmo dela não discordaram. Assim, resta provado
o interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN.
Nesse teor, cabe referendar as conclusões da DRJ no processo no
16561.720919/2016-89 de origem, com o único adendo de que tal
fundamentação também vale para as responsabilizadas Banco Santander Brasil e
Santander Securities Services Brasil. Cabe destacar que esta Procuradoria discorda
da conclusão adotada quanto à a exclusão das citadas pessoas do polo passivo,
considerando que os fundamentos abaixo também são extensíveis a tais pessoas.
In verbis:
[...]
Destaque-se, por último, que o Banco Santander Brasil S.A. e Santander Securities
Services Brasil tinha interesse jurídico na constituição do fato gerador da
obrigação tributária. Isso porque é certo que os administradores devem zelar para
que o fundo cumpra com suas obrigações e ter diligência na contratação de
terceiros. O que não ocorreu na espécie, evidenciando o pressuposto para a
responsabilização, nos termos do art. 124 do CTN.
Fl. 18285
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
11
Além disso, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, a responsabilidade
solidária dos coobrigados indicados no Termo de Sujeição Passiva está
devidamente fundamentada. Isso porque o sujeito passivo se defende dos fatos e
não do dispositivo legal.
No caso específico destes autos, a fraude, o dolo, o conluio e/ou a sonegação
está(ão) patente(s). Os fatos narrados pela autuação, e comprovados pelos
documentos acostados ao processo, demonstram que não ocorreu um mero
atraso ou falta de recolhimento de tributos.
Assim, no âmbito tributário, a conduta retratada no lançamento não pode ser
dissociada da atuação dos responsabilizados, que participaram ativamente do
desenrolar dos fatos que redundaram no Auto de Infração em tela, que detinham
o conhecimento dos fatos e/ou o poder decisório, seja por ação ou por omissão,
nem ser confundida como um simples inadimplemento, revelando a prática do
ato ilícito que justifica a atribuição do vínculo de responsabilidade, por força das
disposições do art. 124, do CTN.
Além disso, ficou demonstrada a participação dos coobrigados em esquema
redundando na sonegação de tributos devidos e o seu beneficiamento econômico
direto e/ou indireto.
Enfim, todos esses elementos demonstram de forma indubitável que houve ação
dolosa suficiente para ensejar a responsabilidade solidária dos coobrigados.
Nesses termos, restou demonstrado o interesse comum.
Diante do exposto, conclui-se que a decisão recorrida merece reforma devendo
ser restabelecido o lançamento em sua integralidade com a responsabilização
solidária imputada pela fiscalização.
Pede, assim, que o recurso especial seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido, restabelecendo a responsabilidade de todos os coobrigados.
Antes da admissibilidade do recurso fazendário, os responsáveis tributários
Fernando de Oliveira Pinto, Juan Carlos Felix Estupinan, e Fernando Cezar Dantas Porfício Borges
apresentaram contrarrazões (e-fls. 17747/17771). Antes da apreciação do agravo apresentado
pela PGFN, os mesmos responsáveis apresentaram contrarrazões ao agravo (e-fls. 17929/17942).
O acórdão de recurso de ofício e voluntário, os embargos da PGFN, o despacho de
admissibilidade dos embargos, o acórdão de embargos, o recurso especial da PGFN, o despacho de
admissibilidade do recurso especial, o agravo da PGFN e o despacho de rejeição do agravo foram
cientificados a: i) Juan Carlos Felix Estupinan por edital desafixado em 24/12/2024 (e-fl.
18056/18057); ii) Santander Securities Services Brasil Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários, então denominada S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
em 09/12/2024 (e-fl. 18060/18061); iii) Contribuinte em 10/12/2024 (e-fl. 18064); iv) José Seripieri
Filho em 11/12/2024 (e-fl. 18066); e v) Fernando de Oliveira Pinto e Fernando Cezar Dantas
Porfírio Borges em 18/12/2024 (e-fl. 18074 e 18075).
Fl. 18286
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
12
Em 20/12/2024, José Seripieri Filho apresentou contrarrazões (e-fls. 18079/18211)
nas quais expõe que lhe foi atribuída responsabilidade solidária com fundamento no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional (“CTN”), o qual responsabiliza àqueles elencados pela lei
quando os atos autuados forem praticados com “excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos”, bem como no artigo 124, inciso I, do CTN, que prevê serem solidariamente
obrigadas “as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal”.
Destaca que a decisão de 1a instância reconheceu a impossibilidade de se aplicar o
artigo 135, inciso III, do CTN para fins de manutenção da responsabilidade solidária, uma vez que
não restou comprovado que o Recorrido seria diretor, gerente ou representante da empresa
autuada (Qualicorp Corretora) na época dos supostos fatos geradores objeto deste processo
administrativo, e registra ter esclarecido, em recurso voluntário, que não era parte na ação judicial
proposta pelo sujeito passivo principal para discussão das implicações tributárias das operações
relativas ao presente processo administrativo.
Anota que o Colegiado a quo deu provimento ao seu recurso voluntário para
afastar a responsabilidade solidária a ele atribuída com fundamento no artigo 124, inciso I, do
CTN, excluindo-o, assim, do polo passivo, mas a PGFN interpôs recurso especial admitido com base
apenas no paradigma no 1402-003.751, e questiona esta admissibilidade por: i) impossibilidade de
rediscussão de matéria fática e probatória, vez que o acórdão recorrido concluiu que não havia
elementos fáticos que demonstrassem a ocorrência de dolo para fins de configuração da
responsabilidade tributária solidária por “interesse comum” e ii) ausência de similitude fática entre
o acórdão recorrido e o paradigma, os quais partem de premissas completamente diferentes que
impedem a caracterização da divergência. Quanto a este aspecto, aduz que:
29. Conforme já mencionado, o Acórdão Recorrido concluiu pelo afastamento da
responsabilidade solidária imputada ao Recorrido, na medida em que entendeu
que a Autoridade Fiscal não teria comprovado o dolo suficiente a caracterizar a
responsabilidade, uma vez que não se demonstrou que havia consciência por
parte do Recorrido em participar de uma operação sabendo de sua ilicitude certa.
30. Para chegar à conclusão de que deveria ser afastada a responsabilidade
solidária atribuída ao Recorrido, o voto vencedor do Acórdão Recorrido asseverou
que deve haver clareza para os responsáveis solidários que estes estariam
praticando um ato ilícito e, de forma consciente, aderiram a ele. No presente
caso, o voto vencedor pondera que havia dúvidas até na doutrina e
jurisprudência a respeito da legitimidade das operações envolvendo “empresa-
veículo” e que, nesse cenário de incerteza, seria impossível se atribuir a
responsabilidade solidária quando o responsável não age de forma dolosa com
o intuito de fraudar a administração tributária:
[...]
31. A questão que se coloca nesse ponto é que o Acórdão Paradigma no 1402-
003.751 parte de uma premissa de análise diferente.
Fl. 18287
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
13
32. Ao analisar o tema naquele caso, a Turma Julgadora no Acórdão Paradigma no
1402-003.751 é categórica ao constatar a existência de elementos que
comprovavam a atribuição da responsabilidade aos sócios do sujeito passivo
principal. Veja-se:
[...]
33. E mais, as conclusões alcançadas no Acórdão Paradigma no 1402-003.751
revelam a clara ilicitude da operação praticada pelos sujeitos passivos principal e
solidários. Confira-se:
[...]
34. Como se vê, no Acórdão Paradigma no 1402-003.751 as conclusões alcançadas
revelam (i) a existência de elementos suficientes para caracterizar a aplicação do
artigo 124, inciso I do CTN; e (ii) a ilicitude dos atos praticados, revelando, assim, a
dolo por parte dos sujeitos passivos solidários.
35. Ocorre que estas conclusões revelam a ausência de similitude com o caso
recorrido, haja vista que, como mencionado, o Acórdão Recorrido, com base no
contexto fático e probatório estabelecido nestes autos, concluiu pela ausência de
elementos capazes de demonstrar a consciência do Recorrido sobre a ilicitude da
operação.
[...]
39. Cumpre notar que o próprio Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, embora tenha conhecido parcialmente do Recurso Especial da PGFN,
destaca a ausência de similitude entre os casos paradigma e recorrido. Confira-se:
[...]
40. Evidentemente, por todo já exposto, o Recorrido não pode concordar com a
conclusão do referido Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial. Ora, se
as razões pelas quais se concluiu por manter ou descartar a responsabilidade
solidária são diversas, é evidente que não se está diante de decisões
paradigmáticas.
[...]
44. Por outro lado, no caso do Acórdão Recorrido, restou decidido que não
teriam sido identificados pela Autoridade Fiscal os elementos que
demonstrariam a ocorrência de dolo como fundamento da responsabilidade
solidária, como, por exemplo, que o Recorrido não teria sido “aquele que presta
declaração falsa às autoridades fazendárias; ou que frauda a fiscalização
tributária, inserindo elementos inexatos em livros contábeis; ou ainda que falsifica
nota fiscal, fatura ou duplicata. A ilicitude desses comportamentos salta aos olhos
(...)” (fls. 64 do Acórdão Recorrido).
45. Logo, vê-se também que não há divergência jurisprudencial entre o Acórdão
Recorrido e o Acórdão Paradigma no 1402-003.751, sendo os seus resultados ou
Fl. 18288
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
14
conclusões distintas um mero reflexo dos contextos fático-probatórios diversos
a que estavam sujeitos (falta de demonstração pela fiscalização versus
demonstração feita de maneira satisfatória).
[...]
47. Por fim, note-se, ainda, que, no presente caso, é incontroverso que os fatos
geradores analisados são decorrentes de operação realizada entre partes
independentes, havendo dois polos nas relações jurídicas analisadas: de um lado,
o Grupo Carlyle, representado pela QC II (compradora), e, de outro lado, o Grupo
Qualicorp, na figura do Recorrido e do GA Brasil FIP (vendedores).
48. Isso é especialmente relevante para a análise da responsabilidade solidária
com fundamento no artigo 124, inciso I do CTN, uma vez que não há como se falar
em interesse comum entre pessoas que figuram em posições opostas de uma
relação obrigacional, como é o caso do Recorrido (vendedor) e do sujeito passivo
principal (sucessor da compradora).
49. Ocorre que, no Acórdão Paradigma n° 1402-003.751, mais uma vez a situação
se mostrou diversa do presente caso: os fatos geradores analisados naquela
oportunidade foram referentes a operação realizada intragrupo (família
Schause), existindo, assim, apenas um polo nas relações jurídicas examinadas, no
qual figuraram todos os responsáveis solidários (membros da família Schause).
[...] (destaques do original)
No mérito, observa que já possui decisão favorável definitiva nos termos do
Acórdão no 1302-003.475, matéria da qual a PGFN não recorreu quanto teve oportunidade. Na
sequência, assim argumenta contra a aplicabilidade do art. 124, I do CTN ao recorrido:
56. Conforme se verifica do Recurso Especial interposto (fl. 18 e 19), a PGFN busca
a reforma do Acórdão Recorrido com base na alegação de que “todas as pessoas
responsabilizadas no presente caso tomaram parte no planejamento tributário
que redundou economia tributária e/ou tributação indevida”, uma vez que
“detinham o ‘domínio do fato’, seja pela condição de administrador, seja pela
condição de controlador, tomando as decisões relativas ao encadeamento de
operações que deram azo ao Auto de Infração em tela, ou mesmo dela não
discordaram”, o que comprovaria o interesse comum previsto no artigo 124,
inciso I, do CTN.
57. Ora, o que se verifica desde já é que a PGFN (assim como ocorreu ao longo de
todo o presente processo administrativo) não indica qualquer ato que teria sido
praticado individualmente pelo Recorrido para evidenciar o seu “interesse
comum”, trazendo apenas considerações genéricas sobre a responsabilização de
toda e qualquer pessoa que tenha sido administrador/acionista de alguma
sociedade envolvida em determinado momento do desenvolvimento das
operações em análise.
58. Entretanto, é evidente que referido entendimento não merece prevalecer,
uma vez que o artigo 124, inciso I, do CTN é claro em exigir a demonstração do
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, o que, por óbvio, pressupõe um vínculo direto do responsável solidário
Fl. 18289
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
15
com o sujeito passivo principal e, especialmente, com fato gerador por esse
praticado.
59. De fato, como repetidamente mencionado, o Recorrido não era membro da
diretoria da Qualicorp Corretora, companhia autuada neste processo, quando
ocorrido os fatos geradores objeto das autuações fiscais (amortização do ágio e
dedutibilidade de juros decorrentes da emissão de debêntures durante os anos-
calendário de 2012 a 2014).
60. Logo, considerando-se que os fundamentos da autuação estão relacionados
aos atos praticados pela Qualicorp Corretora e são relativos a supostos benefícios
fiscais obtidos pela empresa, por certo que o Recorrido, não tendo figurado na
direção da companhia autuada, não teve qualquer participação na deliberação
da autorização da amortização fiscal do ágio ou da dedutibilidade das despesas
com os juros das debêntures acima mencionados.
61. E mais, o Recorrido, além de não ocupar cargo de diretoria, era apenas
acionista da empresa holding controladora da empresa autuada. E é evidente que
o acionista não tem interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal. Caso assim fosse, chegar-se-ia a uma situação esdrúxula na
qual as autuações fiscais de companhias de capital aberto sempre teriam um rol
contendo uma listagem de todos os acionistas da companhia (centenas ou
milhares, a depender da companhia), o que não ocorre.
62. Assim, é manifestamente indevida a sua inclusão no polo passivo do
lançamento fiscal originário deste processo, bem como qualquer alegação de
eventual interesse comum trazida pela PGFN no seu Recurso Especial.
63. Não obstante a nítida ausência de interesse comum no caso em tela, outro
fundamento contribui com as razões para o Recurso Especial interposto ser
julgado improcedente.
64. Para tanto, deve ser destacado que o já citado artigo 124 do CTN aborda a
solidariedade em função do interesse comum, a qual ocorre quando há uma
pluralidade de sujeitos concorrendo na hipótese de incidência, sendo todos
qualificados como contribuintes (por possuírem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o fato gerador).
65. Com efeito, no campo da solidariedade por interesse comum (situação
pretendida pela PGFN), os tributos somente podem ser cobrados daqueles que
praticarem o fato gerador, ou seja, dos contribuintes propriamente ditos, nos
casos de pluralidade no campo da sujeição passiva.
66. Veja-se, neste mesmo sentido, o entendimento do E. CARF a respeito da
necessidade de existência da pluralidade de contribuintes, praticando a conduta
lícita descrita na regra-matriz de incidência tributária (hipótese de incidência ou
fato gerador), para a caracterização do artigo 124, inciso I, do CTN:
SOLIDARIEDADE E RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE
DISTINÇÃO.
A solidariedade tributária de que trata as situações previstas no artigo
124, I, do CTN, pressupõe a existência de dois sujeitos passivos praticando
conduta lícita, descrita na regra-matriz de incidência tributária. Do fato
gerador, nestas situações, decorre a possibilidade do sujeito ativo exigir o
Fl. 18290
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
16
pagamento de tributos de qualquer um dos sujeitos que integrou a relação
jurídico-tributária. (...). (Acórdão no 1402- 001.6431)
67. Ademais, analisando-se as disposições do direito privado, o instituto da
solidariedade está previsto no artigo 264 do Código Civil, que dispõe que “há
solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais
de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”. A legislação
civil, portanto, determina que a solidariedade se caracteriza a partir de uma
pluralidade de devedores relacionados a uma mesma obrigação.
68. Com isso, pelo fato de não existir no Direito Tributário um conceito de
solidariedade, o conceito trazido pelo artigo 264 do Código Civil deve ser aplicado
para todas as relações e disposições da legislação tributária.
69. É entendimento prevalente, portanto, que somente é possível atribuir a
solidariedade por interesse comum nas hipóteses em que o sujeito já é
contribuinte daquela obrigação, em razão da natureza do tributo, por este
(tributo) comportar a existência de duas ou mais pessoas coobrigadas. A
solidariedade, repita-se, somente é imputada a contribuintes (aqueles que
possuem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador).
70. No âmbito da tributação sobre a renda, somente pessoas jurídicas possuem a
legitimidade passiva para incorrer no fato gerador do IRPJ e da CSLL, de modo que
não há como sustentar o interesse comum entre pessoa jurídica e pessoa física,
em razão da natureza distinta destes tributos direcionados especificamente a
cada contribuinte. Inexiste no caso concreto, portanto, a pluralidade de
contribuintes e, por consectário lógico, a possibilidade de se aventar a aplicação
do artigo 124, inciso I, do CTN.
71. Ora, como poderia o Recorrido ser enquadrado como contribuinte do IRPJ e
da CSLL e figurar no polo passivo da obrigação tributária como solidário? Esta
situação é um notório contrassenso fiscal, por ser simplesmente impossível se
cogitar uma pessoa física praticando o fato gerador do IRPJ e da CSLL (a não ser
nas hipóteses expressamente previstas em lei de equiparação da pessoa física à
pessoa jurídica).
72. Interessante notar que o voto vencido do Acórdão Recorrido, naquilo que se
refere à manutenção da responsabilidade solidária ao Recorrido com fundamento
no artigo 124, inciso I do CTN, discorre sobre a possibilidade (genérica, não
específica) de que o Recorrido teria participado não na situação que configura o
fato gerador, mas sim na “fase preparatória”2.
73. Evidente que, por todo o exposto acima, tal situação jamais se enquadraria na
situação prevista no dispositivo legal. De duas uma: ou o responsável solidário
pratica em conjunto com o contribuinte principal o fato gerador ou não e, nesse
segundo caso, por óbvio, não há que se atribuir responsabilidade por uma
participação indireta na “fase preparatória” do fato gerador questionado.

1 Este mesmo entendimento foi consignado no Acórdão no 1402-001.852.
2 A participação da situação que constitua o fato gerador não necessariamente deve acontecer na fase da consumação
(momento em que as despesas de ágio e de juros foram deduzidas da base de cálculo dos tributos pela contribuinte),
mas pode se dar na fase preparatória.
Conforme exaustivamente apresentado, a reorganização societária que acarretou a dedução indevida do ágio e das
despesas de juros não se deu num só momento, nem através de uma única operação, mas foi perpetuada através de
uma série de etapas (step transactions).
Fl. 18291
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
17
74. Conclui-se, pois, que é equivocado o entendimento da PGFN de imputar ao
Recorrido uma “responsabilidade tributária” com base no artigo 124, inciso I, do
CTN, que trata de “solidariedade” e somente pode ser aventado nos casos em que
o sujeito passivo incorre na prática do fato gerador como contribuinte da
obrigação tributária. Por esta razão, a solidariedade deve ser prontamente
afastada por esta C. CSRF.
75. O voto vencedor do Acórdão Recorrido, nesse ponto, rechaçou essa hipótese
de responsabilidade solidária por prática conjunta do fato gerador em situação
com pluralidade de contribuintes, focando sua análise na possibilidade de se
responsabilizar pessoa física como solidária da pessoa jurídica por “interesse
comum” na prática de ato ilícito – que também foi rechaçada, tendo em vista a
ausência da comprovação de dolo. Confira-se:
[...]
76. Sobre esse enfoque dado pelo Acórdão Recorrido, há de se notar que a PGFN
não recorre de forma específica contra o teor do seu voto vencedor.
Considerando que o resultado favorável ao Recorrido adveio da interpretação do
artigo 124, inciso I do CTN, em conjunto com as previsões do PN COSIT no
04/2018, é de se esperar que, ao menos, essa particularidade fosse enfrentada
pelo Recurso Especial – mas esse não é o caso.
Tece outras críticas às alegações genéricas da PGFN acerca da caracterização de
fraude e dolo, e conclui que resta demonstrada a insubsistência do Recurso Especial da PGFN, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão Recorrido, mantendo-se, por conseguinte, o
afastamento da responsabilidade solidária em face do Recorrido.
Subsidiariamente observa na remota hipótese desta E. CSRF dar provimento ao
Recurso Especial da Recorrente, deverá ao menos determinar que os presentes autos retornem à
Turma a quo, para que se aguarde o desfecho da Ação Declaratória no 1018275-
04.2017.4.01.3400 e, então, se prossiga com o julgamento das demais matérias pendentes de
análise no caso, em linha com o decidido no Acórdão Recorrido.
Requer, assim, que seja negado conhecimento ao recurso especial da PGFN, ou que
lhe seja negado provimento e, também subsidiariamente, que os autos retornem ao Colegiado a
quo em caso de provimento para que se aguarde o encerramento da Ação Declaratória no
1018275-04.2017.4.01.3400 e a retomada do julgamento do Recurso Voluntário apresentado.
Em 26/12/2024, a Contribuinte peticionou nos autos apresentando documentos
exigidos acerca da ação judicial proposta. Na sequência, o crédito tributário destes autos foi
transferido para o processo administrativo no 13074.721678/2025-74, cientificando-se a
Contribuinte e José Seripieri Filho conforme e-fls. 18259/18264.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
Fl. 18292
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
18
Este Colegiado já negou conhecimento a recurso especial semelhante, interposto
pela PGFN nos autos do processo administrativo no 16561.720076/2017-96, em face do sujeito
passivo Qualicorp Corretora de Seguros S.A. Naquela ocasião, o voto desta Conselheira foi
acolhido à unanimidade3 no Acórdão no 9101-006.907. No presente caso, a divergência
jurisprudencial apresenta os mesmos contornos lá expostos.
O responsável tributário José Seripieri Filho questiona a admissibilidade do recurso
fazendário por ensejar reexame de provas, dada a inexistência de similitude fática com o
paradigma no 1402-003.751.
A PGFN destaca os seguintes excertos, na transcrição da ementa e do voto condutor
do paradigma:
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, com
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
conforme preceituado pelo artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.
[...]
(...)
Concretamente, consta do TVF que todos os atos de reorganização societária
(especialmente pertinentes quanto à glosa da amortização do ágio) foram
deliberados e aprovados em Assembleia Geral Extraordinária e, ao que consta,
nenhum dos recorrentes discordou das propostas apresentadas à votação, donde
se deduz que todos anuíram aos atos praticados.
Da mesma feita, no que concerne ao simulado contrato de Joint Venture firmado
com a empresa de fachada Helix Brasil S/A, também não existe registro de
nenhum tipo de oposição quanto à sua celebração.”
Na sequência, transcrevendo trechos da presente acusação fiscal, a PGFN destaca a
afirmação de que os responsáveis atuaram de forma conjunta, contínua e coordenada durante
todo o período, inclusive o recorrido na condição de alienante, e visaram imbuídos do já
demonstrado dolo, as indevidas vantagens antes descritas, para além de um dos alienantes
permanecer na sociedade após a conclusão da operação societária e, portanto também se
beneficiar da redução temporária de tributos, o que reforça a caracterização do Conluio.
E, dessa forma, afirma a semelhança entre os casos porque em todos: i) discutiu-se
a responsabilidade solidária com fundamento no art. 124, I do CTN, por força de interesse comum;
ii) houve planejamento fiscal com o intuito de economia tributária, e uma sucessão de operações
societárias consideradas meramente formais, para fins de economia tributária, ou que afetaram a

3 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo
Jorge dos Santos Pereira, Jandir José Dalle Lucca (substituto) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).
Fl. 18293
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
19
tributação adequada diante dos fatos; e iii) as pessoas arroladas como responsáveis solidários ou
tomaram parte na execução, ou tomaram decisões, ou não discordaram expressamente das
decisões tomadas em relação ao planejamento tributário objeto da autuação. Conclui, assim, que
foram adotadas distintas soluções em face daqueles que tomaram parte na execução do
planejamento tributário que redundou em economia tributária indevida ou forma de tributação
indevida. Os casos se alinhariam diante da participação na execução dessas operações meramente
formais que redundaram no lançamento tributário.
Contudo, como se verá adiante, os casos comparados se distinguem precisamente
no que a PGFN pretende alinhar acerca da participação na execução das operações, em linha com
as variações antes referidas pela própria recorrente, neste ponto, quanto aos imputados ou
tomaram parte na execução, ou tomaram decisões, ou não discordaram expressamente das
decisões tomadas em relação ao planejamento tributário objeto da autuação.
O exame de admissibilidade concluiu pela similitude entre o paradigma no 1402-
003.751 e o recorrido extraindo os seguintes excertos decisórios de ambos:
Vê-se que o primeiro paradigma apresentado, Acórdão no 1402-003.751, consta
do sítio do CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essa decisão serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial, mas apenas em relação a um dos coobrigados.
Inicialmente, oportuno esclarecer que no caso do presente processo, a decisão de
primeira instância já havia afastado as imputações de responsabilidade com
fundamento no art. 134, III, do CTN para todos os coobrigados. Também havia
afastado a responsabilidade com base no art. 124, I, do CTN para o coobrigado
Santander Securities Services Brasil DTVM. E afastado a responsabilidade com
base no art. 135, III, do CTN para o coobrigado José Seripieri Filho.
Outro ponto importante é que no recurso especial sob exame, a PGFN suscita
divergência apenas em relação ao art. 124, I, do CTN (também utilizado como
fundamento para a responsabilização), pretendendo, a partir desse dispositivo,
reestabelecer a responsabilidade para todos os coobrigados.
Nesse passo, cabe observar que o primeiro paradigma também cuidou de
autuação por glosa de despesa de amortização de ágio, em que houve imputação
de responsabilidade tributária com base no art. 124, I, do CTN:
[...]
Esse acórdão paradigma pontua os aspectos que no seu entendimento revelam o
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”, necessário para a incidência do referido art. 124, I, do CTN.
Percebe-se que, de acordo com o paradigma, esses aspectos giram em torno da
vantagem financeira (recebimento de dividendos) auferida pelos sócios que
Fl. 18294
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
20
deliberaram sobre os atos de reorganização societária, ou que pelo menos não
discordaram das propostas apresentadas à votação, anuindo aos atos praticados.
Assim, a lucratividade obtida diretamente pelos sócios, destinatários finais de
praticamente todos os dividendos distribuídos, seria “o elo de comunhão legal
que lastreia a imputação da responsabilidade solidária”.
Entretanto, o mesmo paradigma afastou a aplicação do art. 124, I, do CTN,
quando ela envolveu uma pessoa que, “apesar dos comprovados poderes de que
dispunha como gestor de alto nível do grupo, dele não era sócio ou acionista”:
[...]
O acórdão recorrido, por outro lado, ao tratar do mesmo art. 124, I, do CTN, não
fez nenhum destaque a esse aspecto da vantagem financeira (recebimento de
dividendos) que seria auferida pelos sócios que deliberaram sobre os atos de
reorganização societária, como elemento a evidenciar o “interesse comum” entre
sócios e sociedade.
Para o acórdão recorrido, essa situação de “interesse comum” dependeria da
demonstração de que as pessoas envolvidas tinham consciência de que os atos
praticados (em conluio) eram ilícitos, eivados de dolo contra a Fazenda.
Ainda de acordo com o acórdão recorrido, se fosse esse o caso, a solidariedade
sobreviria vinculando à obrigação todas as pessoas (e não apenas os sócios) que,
de forma livre e consciente, aderiram pelo seu comportamento à prática do ilícito.
Nessa análise, que é restrita ao exame de admissibilidade do recurso especial, a
percepção é de que a linha de interpretação adotada pelo primeiro paradigma, se
aplicada ao caso destes autos, também embasaria a manutenção da
responsabilidade tributária com base no art. 124, I, do CTN.
Todavia, isso ocorreria apenas em relação ao coobrigado sócio, o Sr. José Seripieri
Filho, eis que sua condição de sócio, na ótica do paradigma, permitiria presumir
“o necessário e imprescindível interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”.
Distintamente do presente caso, no paradigma no 1402-003.751 a imputação de
responsabilidade mantida com fundamento no art. 124, I do CTN alcançou pessoas físicas cuja
responsabilização baseada no art. 135, III do CTN também foi mantida. As referências à atuação de
Walter Arvido Schause, Donald Elmar Schause e Samuel Dzintar Schause são no sentido de que
estes: i) eram controladores da pessoa jurídica que controlava a companhia autuada; ii) eram
beneficiários da maior parte dos dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas controladoras do
capital da autuada; iii) permaneceram como diretores, mesmo não sendo sócios da autuada; iv)
participaram das deliberações sociais acerca da reorganização societária e do contrato simulado
de Joint Venture firmado com empresa de fachada; e v) em razão da economia fiscal obtida com os
atos simulados receberam dividendos em valores muitíssimos maiores do que fariam jus, caso não
tivessem se utilizado de mecanismo engenhoso para fugir à incidência tributária. Já com respeito a
Fl. 18295
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
21
Walter Alberto Mitt Schause e Eduardo Augusto Purin Schause acrescentou-se que atuaram mais
proximamente dos atos simulados apontados pela acusação fiscal, pois eram sócios diretos da
autuada e exerciam gerência.
Embora o voto condutor do paradigma analise as duas imputações – sob
fundamento dos arts. 124, I e 135, III do CTN - e as mantenha, nota-se que a atuação dos
responsáveis como dirigentes e sócios, diretos e indiretos, da pessoa jurídica autuada se
interligam, assim como figuram nos dois planos de análises as referências aos atos simulados. E,
desta abordagem inclusiva das duas imputações, exsurge a conclusão de que a responsabilidade
tributária deve ser mantida em face de todos os acusados e sob os dois fundamentos apontados
pela autoridade lançadora.
No presente caso, a responsabilidade tributária imputada a José Seripieri Filho, na
parte em que fundamentada em dispositivos legais distintos do art. 124, I do CTN, foi afastada em
1a instância e o Colegiado a quo apesar de compreender que o recurso de ofício não alcançava
esta parte da decisão, apreciou em sede de recurso voluntário as duas imputações que lhe foram
dirigidas, concordando com a exclusão da imputação com base no art. 135, III do CTN na forma
expressa em 1a instância, e por maioria de votos, afastando a imputação também com base no art.
124, I. Como a PGFN não questionou, a exclusão da responsabilidade com fundamento no art.
135, III do CTN, seu afastamento restou definitivo, e resta aqui avaliar, apenas, a possibilidade de
restabelecimento da imputação com base no art. 124, I do CTN.
E a análise da questão sob esta ótica reduzida, no voto vencedor do recorrido,
suscitou o apontamento, de plano, de que não foram atendidas as demandas do Parecer
Normativo Cosit no 4/2018, vez que:
Nessa linha de raciocínio, para validamente incluir, por interesse comum, alguém
no polo passivo da obrigação tributária, o lançamento haverá de descrever de
forma clara e precisa o fato ilícito e o comportamento do sujeito passivo,
destacando as circunstâncias que revelem que a ilicitude era, ou deveria ser,
conhecida pelo coobrigado, evidenciando que a adesão ao ilícito se fez de forma
livre e consciente.
No caso em tela, o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 11.698 a 11.808) não se
preocupou em descrever as condutas individuais de cada um dos coobrigados.
Não há demonstração de que eles tinham consciência de que os atos praticados
eram ilícitos, eivados de dolo contra a Fazenda. É importante lembrar que a forma
de reorganização societária levada a cabo na situação em análise era defendida
por muitos como legítima, sendo fruto da autonomia privada e da liberdade de
gerir os próprios negócios. Portanto, se havia opiniões conflitantes acerca da
licitude do procedimento, não se pode, em princípio, alegar que o contribuinte
que se decidiu por ele tenha agido de forma dolosa.
Assim, tem razão a Contribuinte quando afirma a necessidade de reexame de
provas caso o recurso especial seja conhecido. Caberia definir se, distintamente do afirmado no
Fl. 18296
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
22
voto vencedor do acórdão recorrido, há descrição de condutas individuais de cada um dos
coobrigados e de consciência de que os atos praticados eram ilícitos, eivados de dolo contra a
Fazenda, que guardasse semelhança com as condutas verificadas no paradigma, inclusive tendo
em conta que o recorrido decide a questão considerando que neste caso a forma de
reorganização societária levada a cabo na situação em análise era defendida por muitos como
legítima, sendo fruto da autonomia privada e da liberdade de gerir os próprios negócios. Já no
paradigma, não se tratou de aquisição de investimentos, mas sim de contrato simulado de Joint
Venture firmado com empresa de fachada.
O voto vencedor do acórdão recorrido, inclusive, assim situa a definição da questão
em razão das operações societárias discutidas nestes autos:
A mesma lógica se aplica ao presente caso: se havia dúvida acerca da licitude da
reorganização societária e do ágio dela decorrente, não se pode acusar de ter
agido de má-fé aquele que optou por uma das alternativas que se lhe
apresentavam.
Não há dúvida de que comete ato ilícito aquele que presta declaração falsa às
autoridades fazendárias; ou que frauda a fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos em livros contábeis; ou ainda que falsifica nota fiscal, fatura
ou duplicata. A ilicitude desses comportamentos salta aos olhos e ninguém (salvo
os que não têm discernimento para os atos da vida civil) terá dúvida quanto à
natureza ilícita dessas condutas.
A mesma certeza, entretanto, não se poderia ter, no passado recente, acerca do
ágio formado entre pessoas ligadas ou do emprego de “empresa veículo”, diante
do aberto dissenso que reinava na doutrina e na jurisprudência. Nesses casos, por
conseguinte, é impossível afirmar que havia consciência da ilicitude, elemento
sem o qual não subsiste o interesse comum capaz de deflagrar a solidariedade
tributária prevista no art. 124, inciso I, do CTN.
Ausente decisão acerca de circunstâncias semelhantes no paradigma, o dissídio
jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Fl. 18297
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.455 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720074/2017-05
23
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.
Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da PGFN.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 18298
DF CARF MF
Original